Tribunal: STF
Processo: Rcl 45132
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação em que se alega descumprimento à decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 556/RN, que determinou a sujeição de débitos da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN ao regime constitucional de pagamento por precatórios.
    Colhe-se dos autos que o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região deu provimento a recurso ordinário interposto por empregado da ora reclamante para determinar que a execução movida em face da empresa estatal seguisse o procedimento comum aplicável às empresas privadas.
    Pede-se nesta sede reclamatória a cassação da decisão reclamada, determinando-se a observância do quanto decidido na ADPF 556/RN.
    É o relatório. Passo a apreciar o pedido de medida cautelar consistente na suspensão de decisão questionada e de eventuais constrições patrimoniais efetuadas em desfavor da parte autora.
    Na ADPF 556/RN esta Corte proferiu julgamento que restou assim ementado:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 
    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.
    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.
    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.
    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.”
    O órgão trabalhista reclamado, de outro lado, consignou que a CAERD, por se tratar de sociedade de economia mista e auferir renda de encargos provenientes da exploração do serviço de fornecimento de água e esgoto, não faz jus ao benefícios da Fazenda Pública, de que é exemplo o pagamento de débitos pela sistemática dos precatórios.
    Esse entendimento, entretanto, foi expressamente rechaçado por este Tribunal no julgamento da ADPF 556/RN, consoante se depreende da simples leitura de sua ementa.
    Presente esse quadro, a plausibilidade jurídica do pedido ora formulado faz-se inequívoca.
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão ora reclamada, bem assim impedir qualquer ato de constrição patrimonial porventura praticado em desfavor do ente ora reclamante no âmbito do Processo nº 0000039- -78.2020.5.14.0002. 
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III). 
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator